Tribunal: TJDFT
Processo: 0730336-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730336-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIOGO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. MÉRITO. DINÂMICA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PRISÃO HUMANITÁRIA. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A existência de provas, que levem ou não à procedência da pretensão punitiva, é matéria afeta ao mérito da ação penal, sem que possa se falar em descumprimento do art. 41 do CPP ou inépcia da denúncia. 2. O compartilhamento da prova foi requerido pelo órgão acusatório e, após a sua juntada, as partes foram intimadas a se manifestar, afastando as alegações de imparcialidade do julgador e de ofensa ao contraditório. 3. A negativa dos réus, de que praticavam a mercancia de entorpecentes ou que integravam a associação para o tráfico, não traz sombra de dúvida aos fatos elucidados durante a operação policial e, em juízo, culminando na prisão em flagrante. 4. Os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes, não se dedicar ao crime e não integrar organização criminosa), são cumulativos, não podendo a causa de diminuição ser aplicada quando reconhecida a associação para o tráfico de drogas. 5. Os réus não possuem direito subjetivo a fração específica para o aumento da pena em virtude de cada circunstância judicial negativa, sendo amplamente admitida a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, salvo circunstância excepcional a justificar recrudescimento mais severo, que deve estar devidamente fundamentado. 6. A prisão domiciliar, ainda que em virtude de questão humanitária, é descabida, quando o réu demonstra resistência em adequar sua conduta social e, cessar a prática de novos delitos. 7. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.” (Tema 647 de repercussão geral do STF) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso do segundo réu desprovido. Recurso dos demais réus parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 156 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do ato decisório, uma vez que calcado em provas emprestadas juntadas aos autos quando já finda a instrução, por ato do próprio juízo de conhecimento, os quais não foram submetidos ao contraditório e, por conseguinte, não poderiam fundamentar uma condenação penal como ocorreu; b) artigo 155 do CPP, porquanto os elementos de prova invocadas para caracterizar as elementares do crime de associação para tráfico e a condenação foram extraídos exclusivamente do inquérito policial, sem submissão ao contraditório; c) artigo 59 do Código Penal, porque as instâncias ordinárias se utilizaram da fração de aumento superior a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para elevar a básica em razão de uma única circunstância judicial desfavorável, para cada delito, o que se revela desproporcional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Os réus EDUARDO e DIOGO HENRIQUE suscitam a nulidade das provas emprestadas, alegando que, por terem sido juntadas após as alegações finais, por ato do próprio juízo, sem observância ao contraditório, não podem fundamentar a condenação, sob pena de comprometer a imparcialidade do órgão julgador. Sem razão, entretanto. Em sede de alegações finais, o Ministério Público (ID 54006968) apresentou a seguinte contextualização dos fatos: “DA CONTEXTUALIZAÇÃO Em meados de fevereiro do ano de 2022, a DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS DA POLÍCIA FEDERAL recebeu informação específica e detalhada de um colaborador eventual sobre um grupo criminoso responsável pelo envio de drogas do Estado do Mato Grosso/MT com destino ao Distrito Federal/DF, mais especificamente à região administrativa de Samambaia/DF. Conforme o colaborador, os fatos teriam tido início após a prisão de IVANILDO DA SILVA RODRIGUES MAGALHÃES, ocorrida em 10 de outubro de 2020, na posse de, aproximadamente, 10kg (dez quilos) de pasta base de cocaína. Segundo o colaborador, o acusado EDUARDO, cunhado de IVANILDO, teria se associado a NELSON com escopo de dar continuidade à prática delitiva do preso, entregando toda a dinâmica e envolvidos do grupo criminoso. Além disso, a droga negociada era proveniente de Mirassol D’Oeste/MT, o responsável pelo transporte seria indivíduo chamado de MÁRCIO e os fornecedores seriam um indivíduo de nome JOÃO PAULO e seu enteado, MARCELO, supostamente proprietário de uma Distribuidora de bebidas em Mirassol D’Oeste/MT. A distribuição local e interestadual dos entorpecentes estaria a cargo de uma mulher de nome TÂNIA. O colaborador também forneceu vários números de telefone e endereços de e-mail dos supostos envolvidos. Diante das informações do colaborador, foram realizadas pesquisas em fontes de diversos sistemas de informações da polícia, dos quais foram extraídos elementos informativos que permitiram diligências em campo, tais como vigilâncias, acompanhamentos de suspeitos, identificação de locais, veículos e outros bens, a fim de validar os indícios até então coletados. Os resultados foram mencionados na Representação inicial dos autos de no 0733670-47.2022.8.07.0001 e apresentados em detalhes nas Informações Policiais no 62/2022, ora juntadas na ação cautelar. No curso dos trabalhos, foram lavrados dois Autos de Prisão em Flagrante conexos àquela investigação, quais sejam: 1. PJe no 50223608-45.2022.8.09.0006-TJ/GO, mediante a prisão de TANIA REGINA PEREIRA LOPES e CLAUDIANE RIBEIRO DE SANTANA, em 18/04/2022, com 15kg (quinze quilos) de cocaína em tabletes embalados com balões de borracha. 2. PJe 0730336-05.2022.8.07.0001-TJDFT, mediante as prisões iniciais dos ora acusados, MÁRCIO RODRIGUES DE SOUSA, EDUARDO DE SANTANA SILVA, DIOGO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA e, posteriormente, de JAIME SAMPAIO RODRIGUES, em 13 de agosto de 2022, com 61.395kg (sessenta e um quilos, trezentos e noventa e cinco gramas) de cocaína.” Nessa ordem de ideias, informou que a decisão de ID 136525820, nos autos da Representação por Medidas Cautelares n. 0733670-47.2022.8.07.0001, determinou o compartilhamento das provas, passando a colacionar imagens obtidas no procedimento investigativo, em meio a seus argumentos, como forma de reforçá-los e de comprovar suas afirmações. Em resposta, nas alegações finais ofertadas por Diogo Henrique (ID 54006975), as imagens foram impugnadas, por não constar a íntegra dos relatórios policiais nos presentes autos, cogitando que os “prints” de conversas e de transferências bancárias haviam sido retirados do contexto. Conforme certidão de ID 54007006, a il. Secretaria daquele Juízo juntou aos presentes autos os relatórios policiais oriundos do Procedimento Cautelar n. 0733670-47.2022.8.07.0001, em cumprimento à decisão proferida em setembro de 2022, o que levou a autoridade judicial a chamar o feito à ordem e determinar a intimação das partes para que se manifestassem acerca dos documentos juntados (ID 54007014). Por conseguinte, não se trata de prova produzida pelo órgão julgador, mas, a toda evidência, oriunda de operação policial especializada, que representou judicialmente por medidas cautelares, incluindo a quebra do sigilo telemático em relação aos aparelhos celulares apreendidos junto com os réus. A prova emprestada foi mencionada nos presentes autos, pela primeira vez, pelo órgão acusatório, em suas alegações finais (ID 54006968), haja vista que a acusação havia requerido o compartilhamento no feito originário e, após a decisão de deferimento (ID 54006881), a prova não havia sido juntada devido ao alto volume de processos na Serventia. Ainda assim, após acostada a íntegra dos relatórios, de modo a evitar qualquer prejuízo às partes, a autoridade judicial oportunizou o exercício do contraditório, intimando-as para que se manifestassem acerca dos documentos (ID 54007014). No entanto, os réus (ID 54007018, 54007019 e 54007023) não apontaram qualquer necessidade de esclarecimento e tampouco requereram nova audiência para oitiva das testemunhas policiais ou novo interrogatório, limitando-se a argumentar que a prova estaria eivada de nulidade por supostamente não ter sido submetida ao contraditório. É cediço que, em relação às provas obtidas na fase de inquérito, o contraditório é postergado, sobretudo quando se trata de prova cautelar que, se cientificada antes de ser produzida, frustraria o êxito da investigação. Nesse sentido segue a Jurisprudência do STJ: .... Noutro vértice, vale frisar que o sigilo foi retirado dos autos no Procedimento Cautelar n. 0733670-47.2022.8.07.0001, sendo o feito integralmente acessível à consulta pública. Por todo o exposto, não há razão para que a prova regularmente compartilhada não possa ser levada em consideração na formação do livre convencimento motivado do julgador, especialmente porque os investigados, quando oportunizado o exercício do contraditório, não trouxeram aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a validade dos dados obtidos na operação policial. REJEITO, portanto, a preliminar de nulidade das referidas provas (ID 58725841). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. OBSERVÂNCIA, NO CASO CONCRETO, À PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO E À DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.) 2. Na hipótese, a individualização da sanção basilar foi feita de forma arrazoada e mediante fundamentação adequada, não havendo ilegalidade a ser corrigida quanto à fração de aumento. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.413.842/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023